Tribunal: STF
Processo: HC 263877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2025, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outras, advogados, em benefício de Pedro Vinicius Faversani, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.044.993/SC. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, definitivamente, à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 15.10.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC indeferiu pedido de indulto formulado pelo paciente com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5084925-24.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 16.10.2025, o Relator, Desembargador Luis Francisco Delpizzo Miranda, julgou extinta a impetração.



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.044.993/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 20.10.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a ilegalidade que enseja a impetração do presente writ decorre do indeferimento do pedido de concessão de indulto com arrimo em fundamentos contrários ao próprio Decreto nº 11.302/2022, bem como à massiva jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo do precedente qualificado firmado por esta Corte Suprema no Tema 1.400 de Repercussão Geral” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, reconhecido o chamado ‘tráfico privilegiado’, mostra-se plenamente cabível a incidência do indulto de 2022” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e corroborado pela massiva jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça não traz absolutamente nenhuma limitação quanto à fração aplicada na causa de diminuição de pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “trata-se de requisito igualmente não estabelecido no próprio Decreto nº 11.302/2022, de modo que a imposição do óbice pelas instâncias ordinárias não encontra amparo nem no texto legal, nem na aplicação jurisprudencial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente tem “filha de três anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – nível III de suporte e esposa acometida por depressão psicótica grave, com registro de tentativa de suicídio” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(i) A concessão de medida liminar para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos da Execução Penal nº 8000549-56.2025.8.24.0064, até o julgamento final deste writ; 



    (ii) No mérito, seja declarada a extinção da punibilidade de PEDRO VINICIUS FAVERSANI em relação à pena imposta nos autos da Ação penal nº 5006824-48.2020.8.24.0064, em razão da concessão de indulto, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal e art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. 



    (iii) Em menor extensão, caso se entenda necessária maior análise pelo juízo singular ou pelo Tribunal de Justiça, requer-se que se determine o prosseguimento do julgamento do Habeas Corpus impetrado na origem” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.044.993/SC. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    7. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



     



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. É de se anotar que, em 15.10.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC indeferiu o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher o paciente os requisitos para a concessão do benefício:



    “Trata-se de processo de execução penal relativo ao sentenciado PEDRO VINICIUS FAVERSANI, condenado nos autos nº 5006824-48.2020.8.24.0064 a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos.



    DECIDO 



    Prevê o art. 5º do Decreto nº 11.302/22: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 



    No que diz respeito à condenação do apenado, tem-se que a pena máxima em abstrato para o delito em questão é de 15 (quinze) anos, portanto, superior aos 05 (cinco) anos previstos no caput do artigo supra.



    Do mesmo modo, só seria possível o deferimento do indulto se na sentença do apenado tivesse sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), o que não é o caso dos autos, eis que foi aplicada a diminuição de pena de 1/6, não atingindo os requisitos para o deferimento do indulto. 



    Desta feita, considerando-se a dicção do decreto em questão e a opção presidencial por este parâmetro (penas em abstrato), além da fração de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 aplicada no caso concreto, resta impossibilitada a concessão do indulto ao apenado, diante do não preenchimento dos requisitos necessários 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do indulto formulado no sequencial 34.1” (fl. 2, e-doc. 3).



    10. Consta no Decreto n. 11.302/2022:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (...)



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...).



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (consulta ao Portal da Legislação no sítio eletrônico do Planalto).



    Apesar de o decreto impor como requisito a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, há uma ressalva, ao dispor-se que a vedação de aplicação do indulto ao tráfico de drogas não abriga o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao fazer essa ressalva e permitir a aplicação da norma aos condenados por tráfico privilegiado, extrai-se que a finalidade da norma constante do decreto foi conferir tratamento diferenciado aos condenados por tráfico privilegiado, crime não hediondo, como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Por ser causa de diminuição de pena, que reduz a pena do caput em 1/6 a 2/3, em nenhuma hipótese a maior pena em abstrato para o tráfico privilegiado será inferior a cinco anos, pois a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é quinze anos, não sendo suficiente a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para reduzir a maior pena a uma inferior a cinco anos, pois o cálculo importaria redução de 1/6 de quinze anos, culminando em pena máxima de doze anos e cinco meses de reclusão.



    Poderia se cogitar de haver conflito aparente entre as disposições do art. 5º e do inc. VI do art. 7º, ambos do Decreto n. 11.302/2022, pois a exceção expressa do tráfico privilegiado jamais atingiria a pena máxima em abstrato de cinco anos, o que se soluciona em cada caso à vista do acervo fático-probatório que instrui a ação.



    11. Entretanto, não há o que se determinar no momento, mesmo reconhecendo que o Presidente da República, ao editar o Decreto n. 11.302/2022, conferiu tratamento diferenciado ao condenado por tráfico privilegiado.



    É que, na espécie, não é possível substituir as instâncias antecedentes para acolher a pretensão deduzida na presente impetração e concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto ao paciente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. ARTS. 5º E 7º, VI, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instâncias e ausência de ilegalidade flagrante. O agravante sustenta que o art. 7º, VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 excepciona o tráfico privilegiado do requisito objetivo imposto pelo seu art. 5º, pleiteando a concessão do indulto natalino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelas instâncias antecedentes; (ii) verificar se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão do indulto natalino com base nos art. 5º e 7º, VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, ‘i’; Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017; STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016; STF, HC 156035, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.11.2020” (HC n. 248.714-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.394-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora